Tribunal: TJES
Processo: 5016560-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016560-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BELO TAVARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5016560-84.2025.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

RECORRIDO(A):
MARIA DA PENHA BELO TAVARES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, COMPLEXIDADE DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA CIRÚRGICA (TENÓLISE E NEURÓLISE). DIVERGÊNCIA ENTRE AUDITORIA E MÉDICO ASSISTENTE. SOBERANIA DA PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RISCO DE SEQUELAS FUNCIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICA EM MOMENTO DE FRAGILIDADE DA SAÚDE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL-FUNSSEST
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para tornar definitiva a tutela de urgência, determinando a autorização integral de procedimentos cirúrgicos (Exérese de tumor, Tenólise e Neurólise), além de condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A demanda originou-se da negativa parcial da operadora, que autorizou apenas o procedimento de exérese, sob o argumento de que os demais seriam acessórios ou estariam abrangidos pelo código principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente: a) nulidade da sentença por vício de fundamentação ante a suposta inobservância da Súmula 608 do STJ e das teses da ADI 7.265; b) incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia complexa; c) incompetência territorial, alegando ser entidade de autogestão com sede em Serra/ES. No mérito, defende a legalidade da negativa pautada em auditoria médica e parecer do CFM, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Competência Territorial e Inaplicabilidade do CDC

4
. Ainda que se aplique a Súmula 608 do STJ para afastar o CDC por se tratar de entidade de autogestão, a competência do Juízo de Vitória/ES deve ser preservada. A Recorrida reside nesta comarca, local onde o fato ocorreu e onde a obrigação deve ser cumprida, incidindo as regras gerais de competência previstas no art. 4º, II e III, da Lei nº 9.099/95.

5
.
Da Desnecessidade de Perícia e Complexidade

6 A matéria em debate é de direito e documental. O juízo de origem agiu corretamente ao fundamentar sua decisão nos laudos técnicos e relatórios médicos já acostados aos autos, os quais são suficientes para dirimir a lide, prescindindo de perícia complexa.

7.
Do Interesse de Agir

8. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88) garante o acesso imediato ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa ou a instauração de junta médica para a propositura da ação.

9. DO MÉRITO

10.
Da Abusividade da Negativa de Cobertura

11. A Recorrente autorizou apenas o procedimento principal, negando os acessórios (tenólise e neurólise) sob o argumento de suficiência do primeiro. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode intervir na conduta terapêutica indicada pelo médico assistente.

12. O Dr. Leonardo Pancini, especialista que acompanha a paciente, justificou expressamente a necessidade dos procedimentos para evitar a perda de movimentos e sequelas funcionais graves no polegar da Recorrida. Assim, a recusa parcial é abusiva, ferindo a boa-fé objetiva e a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde.

13.
Dos Danos Morais

14. A condenação em danos morais deve ser mantida. A negativa indevida de cobertura cirúrgica para tratamento de tumor em paciente idosa (65 anos) gera angústia, aflição e abalo psicológico que superam o mero inadimplemento contratual.

15. A conduta da Recorrente agravou a situação de vulnerabilidade da paciente em momento de grave fragilidade física e emocional. O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano, cumprindo com as funções punitiva e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado n.o 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,
que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)